Tribunal: TJDFT
Processo: 0707785-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707785-43.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BASEVI CONSTRUCOES S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Apelação interposta por Basevi Construções S.A (demandante) contra a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de cobrança contra o Distrito Federal. A apelante colacionou comprovante de pagamento do preparo recursal, sem código de barras, não sendo possível identificar a qual guia de pagamento se refere (id 60515390). Assim, intime-se a apelante para, no prazo de cinco dias, regularizar o preparo recursal, mediante a juntada do comprovante de pagamento com o respectivo código de barras da guia de recolhimento (id 60515389), sob pena de deserção. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator